Tribunal: TJES
Processo: 5002960-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-07-10

Ementa:
EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 98, do CPC, o benefício da gratuidade de justiça será concedido à “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”.

2.
Assim, a análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processuais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

3.
O recorrente se vale de argumentação genérica de que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem o prejuízo do próprio sustento e da família, ignorando a determinação judicial no sentido carrear ao feito elementos documentais capazes de subsidiar o exame do pedido, como determina o art. 99, § 2º, do CPC.

4.
Segundo indicado pelo MM. Juiz
a quo
na decisão recorrida, o agravante mantém movimentações financeiras em 11 (onze) instituições bancárias diferentes, fato este que, muito embora de forma isolada não possa conduzir ao indeferimento do beneplácito, se analisado de forma conjunta com os demais elementos, aponta em sentido diverso da declaração de hipossuficiência apresentada nos autos.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 10 de junho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002960-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HARINSON DE PAULA RODRIGUES

AGRAVADO: EDIMAR MARTINS DE ARRUDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 98, do CPC, o benefício da gratuidade de justiça será concedido à “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”.

2.
Assim, a análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processuais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

3.
O recorrente se vale de argumentação genérica de que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem o prejuízo do próprio sustento e da família, ignorando a determinação judicial no sentido carrear ao feito elementos documentais capazes de subsidiar o exame do pedido, como determina o art. 99, § 2º, do CPC.

4.
Segundo indicado pelo MM. Juiz
a quo
na decisão recorrida, o agravante mantém movimentações financeiras em 11 (onze) instituições bancárias diferentes, fato este que, muito embora de forma isolada não possa conduzir ao indeferimento do beneplácito, se analisado de forma conjunta com os demais elementos, aponta em sentido diverso da declaração de hipossuficiência apresentada nos autos.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 10 de junho de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002960-05.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
HARINSON DE PAULA RODRIGUES

AGRAVADO:
EDIMAR MARTINS DE ARRUDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
HARINSON DE PAULA RODRIGUES
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Serra/ES que indeferiu o pedido de justiça gratuita na ação manejada em desfavor de
EDIMAR MARTINS DE ARRUDA
.

O agravante sustenta (id. nº 6831942) que as provas dos autos demonstram a existência de elementos capazes de justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, inclusive em sede do presente recurso.

Ao examinar a questão em primeiro grau, o MM. Juiz
a quo
fundamentou no sentido de que:

1. O requerente afirma não possuir condições para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, sem o prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, pelo que pede a concessão do beneficio da assistência judiciaria gratuita.

2. Os documentos apresentados não foram suficientes para análise do beneficio pleiteado. Desta forma, fora intimado (ID nº 27844543), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovasse o preenchimento dos pressupostos para concessão da gratuidade da justiça.

3. O requerente se manifestou sob ID nº 29382609, momento em que NÃO cumpriu a determinação do despacho id 24688981, mas apenas reiterou o seu pedido de assistência judiciaria gratuita.

4. Pois bem! O benefício da justiça gratuita deve ser concedido à pessoa física ou jurídica com INSUFICIÊNCIA de recursos para arcar com os encargos processuais sem prejuízo ao seu sustento ou de sua atividade, assim sendo, para ser beneficiado com a gratuidade da justiça é necessário preencher os pressupostos legais, estes que serão analisados pelo Juiz e se assim comprovado a insuficiência de recurso mencionada no art. 98, do CPC, este será concedido a parte que o pleiteia.

5. O objetivo do art. 98 do CPC é atender as pessoas que não têm condições mínimas para arcar com as custas e as despesas de um processo, ou seja, aquelas que estão em situação de fato de miserabilidade, o que acredito não ser o presente caso.

6. O requerente não anexou nenhum documento que pudesse comprovar sua hipossuficiência alegada, então este Juízo teve que proceder uma pesquisa nos navegadores de internet e assim observo que inexistem requisitos para a concessão do benefício pleiteado, logo não comprovam a alegada hipossuficiência.

Ademais, o requerente possui relacionamento ATIVO com 11 (ONZE) instituições financeiras, conforme se observa no sistema SNIPER, fato este que indica claramente que a situação financeira do requerente pode muito bem ser distinta da informada na petição inicial, mas sequer comprovada pelo requerente ao se OMITIR em apresentar os documentos na forma determinada.

Observo, também em uma simples pesquisa no GOOGLE, a existência de alguns processos cíveis e criminais, sendo que nos cíveis o requerente é parte e também está executando cheques, conforme segue no anexo.

Assim, há fortes indícios de que o requerente possui condições de pagar as custas deste processo.

Logo, não há de se falar em situação de pobreza, tampouco que o valor das custas e despesas processuais ensejaria em abalo significativo, capaz de comprometer seu sustento e de sua família.

7. Desta forma, os documentos não evidenciam ser a parte requerente hipossuficiente no aspecto financeiro na forma da lei processual. O art. 99, §2º do CPC, estabelece que, verificada a falta dos pressupostos para o deferimento do pedido de assistência judiciaria, qual seja, a condição de miserabilidade, deverá o juiz determinar a parte que comprove este estado.

Ressalte-se que pela disposição em que se encontram os textos no Código de Processo Civil, a presunção legal do §3º do artigo supramencionado só será reconhecida, caso não haja as circunstâncias descritas no §2º do mesmo artigo.

8. Ora, esclareço que tais informações contrastam sobremaneira com a afirmação de não conseguir arcar com as custas processuais e honorários advocatícios em caso de eventual condenação sem prejuízo de seu sustento.

[...]

11.
Como se sabe, tal alegação pela pessoa natural presume-se verdadeira
(art. 99, §3º do CPC).
Todavia, essa presunção é relativa e pode ser afastada ante a verificação concreta de indícios de não correspondência entre a situação fática aferida e o estado de miserabilidade alegado. E mais, não agir com cautela nessas situações significa omissão do Poder Judiciário, uma vez que é obrigatório o zelo com as coisas públicas
.

[...]

15. Sendo esta a situação dos autos,
INDEFIRO
a assistência judiciária gratuita para a parte requerente. [...] (id. nº 32830952 dos autos de origem).

De plano, destaco que, nos termos do art. 98, do CPC, o benefício da gratuidade de justiça será concedido à “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

Assim, a análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processuais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

No caso, ao examinar o pleito referente à benesse, o MM. Juiz
a quo
, por entender ser o caso de relativização da presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, proferiu decisão determinando que o recorrente comprovasse o seu estado de miserabilidade (99, § 2º, do CPC).

Ocorre que, ao se manifestar no processo, o agravante se limitou a afirmar que não dispõe de condições para o pagamento das custas processuais, uma vez que “
os prejuízos decorrentes das inadimplências dos cheques o colocaram em severa dificuldade financeira
”, como se vê da petição id. nº 29382609 dos autos de origem.

Dessa forma, vejo que o recorrente se vale de argumentação genérica de que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem o prejuízo do próprio sustento e da família, ignorando a determinação judicial no sentido carrear ao feito elementos documentais capazes de subsidiar o exame do pedido, como determina o art. 99, § 2º, do CPC.

De mais a mais, ele sequer trouxe argumentos capazes de justificar a impossibilidade de juntar ao feito os documentos determinados pelo magistrado de primeiro grau e que se mostram indispensáveis à análise do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça (id. nº 29382609).

Somado a isso, segundo indicado pelo MM. Juiz
a quo
na decisão recorrida, o agravante mantém movimentações financeiras em 11 (onze) instituições bancárias diferentes, fato este que, muito embora de forma isolada não possa conduzir ao indeferimento do beneplácito, se analisado de forma conjunta com os demais elementos, aponta em sentido diverso da declaração de hipossuficiência apresentada nos autos.

Dessa forma, não demonstrada a existência de justificativa plausível para a concessão da benesse requerida, eis que não carreado aos autos elementos capazes de corroborar a necessidade da concessão da gratuidade de justiça, o indeferimento é medida que se impõe.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 10/6/2024 a 14/6/2024.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão 24/06 a 28/06/24

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.